Tribunal: CARF
Processo: 13811.723296/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.723296/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.471 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ESTUDIO HELME LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13811.725346/2016-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.723296/2017-94
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.471 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.723296/2017-94

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.468, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da Turma da DRJ a
seguir sintetizado.
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário em tela.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, alegando os seguintes temas: a ocorrência de denúncia
espontânea, requer seja a multa reduzida em função de ser empresa de pequeno porte optante do
SIMPLES Nacional (art. 38-B da LC n° 123/2006), infração continuada com aplicação de uma
só penalidade, citou jurisprudência, ofensa a princípios constitucionais e que a Lei 13.097, de
2015, cancelou as multas.
Cientificado da decisão de piso, o Recorrente interpôs recurso voluntário. Aduz
que:
a) assevera que a Receita Federal nunca exigiu o cumprimento do prazo para
entrega das GFIPS, e cumpriu, espontaneamente, a obrigação acessória, embora
com atraso, invocando a aplicação do art. 472 da IN RFB no 971/2009;
b) alega inexistência de intimação prévia antes da imposição da multa;
c) invoca a Art. 38-B da LC 12309, referente a redução da multa por
descumprimento de obrigações acessórias em 50%, aplicável aos optante pelo
Simples Nacional. Assevera que tal dispositivo, embora tenha aplicação apenas
a partir de 1o da janeiro de 2015, teria aplicação ao caso, face do à retroatividade
benigna da legislação de comine infração.
d) alega tratar-se de infração continuada, não se admitindo cobrança sucessivas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.468, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.471 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.723296/2017-94

Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos legais.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem fundamento
no § 1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, não tem natureza
meramente arrecadatória, e sim punitiva; e se afere pelo simples fato do
cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, seja a título de orientação,
seja a título de formação de juízo de conveniência e oportunidade, estes
completamente estranhos à atividade do lançamento. Esse entendimento
encontra fundamento, ainda, na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo
único do art. 142 do CTN, o que impede sejam afastados preceitos legais
em vigor.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no
49, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Irrelevante o fato do momento em que a Receita Federal do Brasil passou
a verificar o cumprimento dessa obrigação acessória, posto que
respeitado o prazo decadencial. Registro, ainda, que a pretensão do
sujeito passivo em fazer valer a intepretação de que o art. 472 da IN RFB
no 971, de 2009, admitiria a denúncia espontânea para afastar a infração
de atraso na entrega da GFIP implicaria afastar, por completo, o preceito
legal em que se funda a exigência, o que não se insere nos limites da
atividade de normatização. Com efeito, referida norma apenas esclarece a
incidência de denúncia espontânea nos casos em que a infração é
regularizada antes do início da ação fiscal, o que não é possível em se
tratando de apresentação em atraso da GFIP, vez que a infração é
insanável, dada a consumação do atraso.
Também não procede a alegação de que a infração seria contínua, a
impedir a aplicação de multas sucessivamente. Ocorre que cada GFIP
entregue em atraso é fato gerador da infração, sujeitando o infrator à
penalidade cominada pela lei tributária, de aplicação obrigatória por esse
colegiado.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.471 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.723296/2017-94

Rejeito o requerimento da redução da multa em 50%, com fundamento
no art. 38-B da LC1023/2006. É condição ao deferimento desse benefício
o pagamento da multa no prazo de 30 dias, contados da notificação, o que
não ocorreu.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital